Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-51.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007961-51.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELVIRA DE MORAES VIEIRA - CPF: 002.775.271-20 (RECORRENTE), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1007961-51.2018.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

ELVIRA DE MORAES VIEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança insistente de valores após o cancelamento de serviço configura dano moral.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se elevado.

Redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais) em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.

CONDENAR a parte a restituir o valor de R$ 208,74 (duzentos e oito reais e setenta e quatro centavos), já na forma dobrada, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso (súmula 43 do STJ).

RECONHEÇO a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 265,55 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente às faturas dos meses de novembro e dezembro de 2017 que foram geradas após o pedido de cancelamento feito pela autora.

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida alegou na inicial que em 25/10/2017 requereu o cancelamento dos serviços da Reclamada com o auxílio do Procon, apresentando a reclamação feita no mov. 47885264.

Alega ainda que continuou a ser cobrada mensalmente, abrindo outra reclamação no PROCON, conforme consta no mov. 47885266, porém, sem êxito.

Não obstante o cancelamento, o Recorrido foi cobrado por valores indevidamente.

No caso em apreço, entendo que a cobrança é indevida, notadamente porque ocorreu o cancelamento do serviço. Como a celeuma somente foi resolvida no curso da presente reclamação judicial, entendo que a situação é passível de reparação civil. Portanto, correta a sentença ao reconhecer tal ilegalidade e impor a condenação respectiva.

No entanto, merece retificação a sentença no tocante ao valor da indenização por danos morais.

Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seja suficiente para reparar o dano, bem como garantir o viés pedagógico da medida.

Isto posto
, conheço dos recursos interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020